Tribunal: TJDFT
Processo: 0712490-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712490-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO BASILIO COSME DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ANTONIO BASILIO COSME DA COSTA em desfavor do agravante, indeferiu pedido de realização de prova pericial contábil vindicado pelo demandado. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 60528944 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro a realização da prova requerida ante à desnecessidade desta diligência na atual fase processual. Com efeito, a matéria deduzida no bojo dos autos é de fato e de direito, sendo que eventuais cálculos poderão, se for o caso, ser realizados em fase liquidatória. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença. Decisão registrada eletronicamente neste ato. Publique-se. Intime-se. Irresignada, busca a instituição bancária, ora agravante, o reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Estadual para apreciar a demanda. Pugna pela remessa dos presentes autos à Justiça Federal, em obediência aos ditames constantes do art. 109, I, da Carta Magna. Reputa indevido o reconhecimento judicial de sua legitimidade passiva. Imputa ao Conselho Diretor, indicado no art. 7o do Decreto no 4.751/2003, a gestão dos saldos referentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Reivindica a incidência à espécie do prazo prescricional quinquenal encartado no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. Entende prescrito o direito do requerente, por força do art. 177 do Código Civil. Aduz que o início da contagem do prazo prescricional corresponde a data da efetivação dos últimos depósitos na conta do beneficiário, e não do momento do saque do numerário custodiado, como defende o autor. Afirma ser desarrazoada a determinação judicial de inversão do ônus da prova, encartada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Assevera que a aplicação da aludida medida se submete à investigação da verossimilhança das alegações bem como das condições de hipossuficiência do pleiteante. Insurge-se, ainda, contra a aplicação do regramento consumerista à espécie. Postula a realização de perícia contábil a cargo da Contadoria Judicial. Considera incorretos os cálculos trazidos aos autos pelo requerente, sob o argumento de que os índices de atualização adotados nos relatórios de ID 53055802 (processo referência) não correspondem àqueles fixados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Argumenta que o indeferimento da aludida requisição constitui ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se a demanda de pretensão formulada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A por eventual má gestão dos recursos federais repassados às contas individuais PASEP, configurando, portanto, relação jurídica privada na qual se discute a prática de eventual ato ilícito por parte da pessoa jurídica demandada, seja em decorrência de supostos desfalques, seja em razão da incorreta atualização monetária dos valores depositados naquele fundo. Inicialmente, cumpre esclarecer que, salvo quanto ao último ponto objeto de irresignação, os pedidos trazidos a lume pelo recorrente não foram, consoante o decisório de ID 60528944 (processo referência), até o momento, objeto de apreciação pelo Juízo ordinário, não ensejando a prestação jurisdicional revisional reclamada na peça de ID 16133146. Analiso o inconformismo voltado à negativa de realização de prova técnica. A respeito do óbice ao exercício do direito de defesa, ressalte-se que a dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em atenção ao artigo 370 do CPC. Observe-se: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Da análise do caderno processual eletrônico, verifica-se que o douto Magistrado atendeu ao princípio da formação do convencimento, uma vez que, no estágio em que se encontra a demanda, o acervo probatório já se mostra suficiente ao deslinde da causa. Com efeito, a produção da prova técnica solicitada, na atual conjuntura, é irrelevante ao desate da querela, eis que o alcance dos danos porventura existentes, experimentados pelo requerente poderão ser avaliados em subsequente fase de liquidação. Por oportuno, trago à colação aresto desta egrégia Casa de Justiça sobre o tema. Confira-se: DIREITO ECONÔMICO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PLANOS ECONÔMICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPC. JUROS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS IMPROVIDOS. 1.Breve histórico: Os autores ajuizaram ação de conhecimento requerendo a recomposição dos saldos de contas poupanças, FGTS e PIS/PASEP com a aplicação dos índices de: a) 8,04% nas contas aplicadas, referente a variação da LBC; b) 42,72% relativo a Junho de 1987; c) 10,14% de junho de 1987 a janeiro de 1989; d) 84,32% até o limite de Cr$ 50.000,00 relativo a março de 1990, junho de 1987, janeiro e fevereiro de 1989; e) 21,87% relativo a abril de 1990; f) 10,857% conforme Medida Provisória no 1.053/95; g) pagamento em dobro das referidas verbas; h) a inversão do ônus da prova para que o réu apresente os extratos das contas dos autores, referentes a poupança, FGTS e PIS/PASEP. (...) 4.O requerido suscita preliminar de cerceamento de defesa em seu apelo. 4.1. Alega que os autores contestaram genericamente os percentuais que teriam sido adotados deixando de juntar planilha de cálculo, o que dificultou seu direito de defesa. 4.2. Afastada a preliminar de cerceamento de direito de defesa. 4.3. A sentença esclareceu que os valores deverão ser apurados por meio de liquidação de sentença, devendo nessa ocasião serem aplicados os índices apurados por decisão de mérito transitada em julgado, cabendo a parte juntar a referida planilha de cálculos, submetendo-a inclusive ao contraditório e eventual encaminhamento à contadoria. (...) 10. Negado provimento aos dois recursos de apelação. (Acórdão 1138896, 20180110183807APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: 208/231) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador